Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701201-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: SONIA SILVA DE ALMEIDA, THIAGO VICTOR PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Faculto ao agravante complementar a documentação que demonstre a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, tais como, balancetes e patrimônio da empresa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de outubro de 2022 17:45:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador